Tribunal: TJMT
Processo: 1016942-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016942-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO - CPF: 045.822.161-96 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), JUIZ DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO - CPF: 045.822.161-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 181.526.898-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA
–
ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 29,
CAPUT,
TODOS DO CP – ALEGAÇÃO – ESTADO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 – IMPOSSIBILIDADE – GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
ORDEM DENEGADA

Nota-se
que apesar de constar nos autos exames comprovando que o paciente possui HIV, não foi juntado qualquer documentação comprovando que o paciente esteja com a saúde debilitada, bem como de que os presos não estejam recebendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, ademais, o diretor da unidade prisional informou que o beneficiário está recebendo todos os cuidados necessário, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Maxsuel Canuto de Carvalho
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarc
a de Primavera do Leste/MT.

Expõe que o paciente foi denunciado por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29,
caput,
todos do Código Penal.

Relata que o paciente é portador de doença grave, qual seja, HIV, sendo que o mesmo esteve internado por diversas vezes, necessitando de tratamento continuo e ininterrupto.

Alega que de acordo com a Recomendação no62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, orientou os Tribunais e Magistrados que tomassem algumas medidas preventivas à propagação do Covíd-19, no âmbito prisional e no sistema socioeducativo.

Sustenta que o beneficiário preenche os requisitos previstos no art. 318, do Código de Processo Penal, para que seja concedida a prisão domiciliar, evitando sua contaminação pelo coronavírus e o agravamento de seu estado de saúde, visto que é portador de HIV.

Aduz que com fulcro no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, se faz necessário aguardar o prosseguimento processual em prisão domiciliar, haja vista a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico.

Ademais, informou que o paciente possui endereço fixo.

Ante ao exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja concedida a prisão domiciliar ao beneficiário, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 53994457/53994470).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 56402999). Informações juntadas (Id. 57040475/57041452).

A liminar foi indeferida (Id. 57533466).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 58541468/58541486).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 59223490), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Paciente preso, por força de prisão preventiva contra ele decretada, e, posteriormente denunciado em razão da prática do crime descrito no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, caput, todos do Código Penal - Impetra-se habeas corpus visando a concessão de prisão domiciliar ao paciente sob alegação de ser ele portador do vírus HIV e há situação de risco de periclitação à vida decorrente da pandemia acarretada pelo COVID-19 – Liminar indeferida – Inocorrência – A soltura em razão da propagação do Novo Coronavírus é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, porquanto existem provas nos autos de que os presos da referida Comarca estão recebendo as necessárias providências a fim de evitar a contaminação dos encarcerados - Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Maxsuel Canuto de Carvalho,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O impetrante, alegada que a saúde do paciente está em risco, em decorrência da pandemia ocasionada pelo Covíd-19, haja vista o mesmo ser portador de doença grave, qual seja, HIV, e por diversas vezes ter sido internado, necessitando de tratamento médico adequado.

Assim, referente às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento
, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a
crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o-
Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas
:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus
;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV –
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na
ausência de espaço de isolamento
adequado no estabelecimento penal
;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

No presente caso,
nota-se
que apesar de constar nos autos exames comprovando que o paciente possui HIV, não foi juntado qualquer documentação comprovando que o paciente esteja com a saúde debilitada, bem como de que os presos não estejam recebendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Ademais, o diretor da unidade prisional de Primavera do Leste – MT, através do Ofício no 183/2020/CPPVA/SGM – Id. 57040489, informou que o paciente é acompanhado pelo médico do estabelecimento prisional, e que há meses o paciente não se queixa de nenhum problema de saúde e, que na unidade não houve nenhum caso de contaminação pelo Covíd-19, bem como assevera que não fora realizado o pedido de transferência do paciente.

No mais, a autoridade judiciária assim informou (Id. 57041452):

“(...) Inicialmente, informo a Vossa Excelência, que visando conter a pandemia do COVID -19 na unidade prisional de Primavera do Leste, em atenção a Recomendação 62 de 17.03.2020 do CNJ, este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso s de forma individualizada, de modo que , sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória.

Ademais, conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP -MT, a Secretaria da Administração Penitenciaria do Estado de Mato Grosso estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidades Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos, cujas medidas vêm sendo adotadas pela cadeia pública local, conforme consta na ata da inspeção virtual realizada em 10.07.2020, cuja cópia segue em anexo.

Informo ainda, que em contato com a cadeia pública nesta data , foi informado que o paciente vem recebendo atendimento médico de acordo com as suas necessidades e não se encontra em cela isolada, até mesmo porque seu estado de saúde encontra -se estável, conforme ofício em anexo, bem como não há nos autos qualquer informação ou pedido de transferência do paciente para outra unidade prisional, eis que tal providência encontra -se suspensa em razão da Pandemia causada pelo Covid -19, conforme documentação que segue em anexo. (...)”

Nesse contexto, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. " (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, dadas as particularidades acima citadas, entende-se inviável substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Maxsuel Canuto de Carvalho
, e no mérito
, denego a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Maxsuel Canuto de Carvalho,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O impetrante, alegada que a saúde do paciente está em risco, em decorrência da pandemia ocasionada pelo Covíd-19, haja vista o mesmo ser portador de doença grave, qual seja, HIV, e por diversas vezes ter sido internado, necessitando de tratamento médico adequado.

Assim, referente às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:

I
- a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento
, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a
crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o-
Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas
:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus
;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV –
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na
ausência de espaço de isolamento
adequado no estabelecimento penal
;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

No presente caso,
nota-se
que apesar de constar nos autos exames comprovando que o paciente possui HIV, não foi juntado qualquer documentação comprovando que o paciente esteja com a saúde debilitada, bem como de que os presos não estejam recebendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Ademais, o diretor da unidade prisional de Primavera do Leste – MT, através do Ofício no 183/2020/CPPVA/SGM – Id. 57040489, informou que o paciente é acompanhado pelo médico do estabelecimento prisional, e que há meses o paciente não se queixa de nenhum problema de saúde e, que na unidade não houve nenhum caso de contaminação pelo Covíd-19, bem como assevera que não fora realizado o pedido de transferência do paciente.

No mais, a autoridade judiciária assim informou (Id. 57041452):

“(...) Inicialmente, informo a Vossa Excelência, que visando conter a pandemia do COVID -19 na unidade prisional de Primavera do Leste, em atenção a Recomendação 62 de 17.03.2020 do CNJ, este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso s de forma individualizada, de modo que , sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória.

Ademais, conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP -MT, a Secretaria da Administração Penitenciaria do Estado de Mato Grosso estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidades Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos, cujas medidas vêm sendo adotadas pela cadeia pública local, conforme consta na ata da inspeção virtual realizada em 10.07.2020, cuja cópia segue em anexo.

Informo ainda, que em contato com a cadeia pública nesta data , foi informado que o paciente vem recebendo atendimento médico de acordo com as suas necessidades e não se encontra em cela isolada, até mesmo porque seu estado de saúde encontra -se estável, conforme ofício em anexo, bem como não há nos autos qualquer informação ou pedido de transferência do paciente para outra unidade prisional, eis que tal providência encontra -se suspensa em razão da Pandemia causada pelo Covid -19, conforme documentação que segue em anexo. (...)”

Nesse contexto, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. " (Lex- STJ n° 38/337-40).

De mais a mais, quanto a reiteração do pedido realizado pelo impetrante, registra-se, que o Diretor da Unidade Prisional através do ofício n.o 217/2020/CPPVA-SGM (Id. 61656950), asseverou que os recuperandos testados positivos estão isolados dos demais, e que estão prestando a devida assistência a todos.

Assim, dadas as particularidades acima citadas, entende-se inviável substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Maxsuel Canuto de Carvalho
, e no mérito
, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020